Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-11.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800744-11.2023.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORISVALDO ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
buscando a reforma da sentença absolutória para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça (
art. 147 do CPB
), sustentando que o tipo penal se aperfeiçoa com o temor causado à vítima, sendo desnecessário o dolo específico alegado na decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se as condutas praticadas pelo acusado configuram o delito de ameaça do
art. 147 do Código Penal Brasileiro,
afastando a conclusão absolutória fundada na tese de ausência de idoneidade intimidatória e de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas e de policiais militares é uniforme, coerente e seguro, demonstrando que o acusado desloca-se até a residência da segunda vítima, arremessa pedras contra o imóvel e profere a ameaça direta “Eu vou te matar”, revelando inequívoco propósito intimidatório.

4. O dolo no crime de ameaça exige apenas a vontade consciente de intimidar, sendo dispensável a concretização do mal anunciado, bastando que o comportamento seja idôneo a causar temor no caso concreto, o que se evidencia pela postura deliberada do agente, pelos danos causados e pela persistência na hostilidade.

5. As circunstâncias específicas afastam a tese de ameaça irrefletida ou absorvida por agressão anterior, pois houve ruptura entre os episódios, direcionamento a vítima diversa e realização de atos materiais autônomos.

6. A fundamentação absolutória de primeiro grau baseia-se em hipóteses doutrinárias abstratas e inaplicáveis ao caso, pois a ameaça aqui analisada não é vaga, fantasiosa ou simbólica, mas concreta, imediata e plenamente realizável, demonstrada pela conduta física e verbal do acusado.

7. Reconhecida a tipicidade da conduta, mantém-se a pena-base fixada em 1 mês de detenção, inexistindo circunstâncias modificadoras, resultando pena definitiva de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, com unificação das penas conforme regras legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ameaça do art. 147 do Código Penal se configura quando a conduta é concreta, idônea e apta a incutir temor na vítima, independentemente de dolo específico ou de eventual estado emocional do agente.

2. A existência de atos materiais autônomos, como o deslocamento direcionado ao local da vítima e o uso de objetos aptos à agressão, reforça a idoneidade intimidatória da ameaça.

3. A ruptura temporal e situacional entre episódios de violência impede a absorção da ameaça por agressão anterior, caracterizando novo ciclo de conduta típica.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 59, 68, 33, § 2º, “a”; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que absolveu o apelado Orisvaldo Araújo de Souza, pela prática do delito de ameaça (
art. 147 do CPB
) em relação a vítima M.A.S.

A sentença recorrida (ID 20109993) absolveu o apelado entendendo que as provas existentes nos autos eram insuficientes para sustentar o édito condenatório, entendendo haver ainda a atipicidade na conduta do réu, incapaz de ser tipificada como crime.

Irresignado, o Órgão Ministerial apresentou razões recursais (ID 20109997), pugnando pela reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções do art. 147 do CPB, bem como o aumento da pena base fixada e a valoração negativa da vetorial de culpabilidade.

O apelado em contrarrazões (ID 20110009) contrapõe as assertivas da acusação afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a ausência de provas.

A Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 22021618) acompanha a irresignação da acusação afirmando haver provas da prática delitiva e culpabilidade do réu.

É o breve relatório.

Ao Revisor.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DO CRIME DE AMEAÇA.

Pretende a acusação em sua peça recursal a reforma da sentença primeva, objetivando a condenação do acusado no crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, ao fundamento de que o tipo penal não exige o dolo específico para sua configuração, se consumando com o temor causado na vítima, não se exigindo condição pacífica do acusado.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, destacando-se a existência de testemunhas que confirmam a ameaça contra a vítima por parte do acusado, sendo essa feita, inclusive em frente à essas.

Examinando detidamente o conjunto probatório, observo que a dinâmica dos fatos descrita na denúncia encontra ressonância firme, coerente e convergente nas declarações prestadas em juízo, tanto pelas vítimas quanto pelas testemunhas policiais, formando um arcabouço probatório robusto, seguro e apto a autorizar decreto condenatório quanto ao delito de ameaça, afastando-se a conclusão absolutória adotada na instância de origem.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da tipicidade do delito de ameaça, cuja absolvição foi decretada em primeiro grau sob o fundamento de que as palavras proferidas pelo acusado decorreriam de momento de cólera e descontrole emocional, destituídas de idoneidade intimidatória.

A sentença, embora dotada de farta transcrição doutrinária, não realiza adequada correlação entre os elementos teóricos mencionados e o conjunto probatório concreto, terminando por aplicar abstrações incompatíveis com as circunstâncias objetivas dos autos.

A reconstrução fática evidencia que, após agredir fisicamente sua ex-companheira o acusado afasta-se do local, dirige-se intencionalmente à residência da segunda vítima, irmã daquela, e, já munido de duas pedras, arremessa-as contra a porta do imóvel, produzindo danos materiais efetivos. No ápice dessa conduta, em ato isolado temporalmente da agressão anterior e dirigido a pessoa diversa, profere a ameaça direta e explícita: “
Cadê tu? Eu vou te matar”
.

Em que pese a tese defensiva de ausência de dolo, os elementos coligidos aos autos revelam de maneira firme, coerente e consistente que o réu atuou de forma consciente e direcionada à intimidação da ofendida, não havendo qualquer dúvida razoável acerca da finalidade de incutir temor na vítima.

O dolo no crime de ameaça, de natureza eminentemente subjetiva, dispensa a efetiva concretização do mal anunciado e exige apenas a vontade consciente de fazer a vítima sentir-se ameaçada, bastando que as palavras ou condutas sejam idôneas a gerar fundado receio no contexto concreto.

A materialidade dos danos, a escolha de instrumento apto a concretizar violência física, o deslocamento deliberado até a residência da vítima e o contexto de hostilidade direcionada exclusivamente a ela constituem, em conjunto, forte indicativo de que o mal prometido era, além de injusto, grave e plenamente realizável, situando-se dentro da esfera de atuação concreta do agente.

As declarações colhidas em juízo reforçam essa percepção. A segunda vítima,

afirmou que viu o réu aproximar-se com duas pedras e ouviu a ameaça de morte. Sua irmã e 1ª vítima confirmou ter ouvido o acusado ameaçar tanto a si quanto à irmã. Os policiais militares narraram que o réu prosseguiu proferindo ameaças contra as vítimas e contra a guarnição mesmo após contido, demonstrando persistência na intenção intimidatória. A uniformidade, coerência e independência dos relatos, sobretudo dos policiais, que presenciaram a continuidade da agressividade afastam, por completo, a tese de ameaça irrefletida ou destituída de seriedade.

A sentença, ao invocar doutrina que descreve hipóteses de atipicidade, incorreu em leitura dissociada das circunstâncias específicas deste caso. As situações mencionadas pelos autores citados na decisão de 1º grau dizem respeito a ameaças vagas, fantasiosas, ou manifestamente impossíveis; ou ainda proferidas sem contexto fático que lhes confira seriedade, como xingamentos em discussões banais ou pragas destituídas de potencialidade lesiva. Nada disso se verifica na espécie.

O acusado não apenas verbaliza o mal, como demonstra, por meio de atos concretos, plena capacidade e disponibilidade para executá-lo, ao se armar com pedras, deslocar-se ao imóvel da vítima e danificar sua residência. A ameaça não é fantasiosa, não é distante, não é simbólica: é direta, imediata e dirigida a pessoa que o réu visava alcançar fisicamente, conforme o ato de procurá-la.

Igualmente não prospera a conclusão de que a ameaça estaria absorvida pela agressão anterior em razão de suposta continuidade de ânimos exaltados. O próprio conjunto fático evidencia ruptura comportamental entre os episódios: a primeira agressão dirige-se à ex-companheira; a segunda conduta, já em outro ambiente e já após deslocamento voluntário, recai sobre vítima diversa e envolve atos materiais autônomos.

Trata-se, portanto, de novo ciclo de ação, sem qualquer nexo de imediatidade que autorize absorção. A doutrina citada pela sentença, ao tratar de “complexo material ou verbalmente agressivo”, refere-se a situações em que a ameaça constitui etapa instrumental do mesmo ato violento, o que não corresponde ao caso concreto.

O argumento de que a ameaça seria fruto de mera cólera também não encontra respaldo no acervo probatório.

A ira momentânea costuma manifestar-se por xingamentos sem conteúdo lesivo concreto ou por palavras impulsivas, desprovidas de atos preparatórios ou instrumentais. No presente caso, contudo, o agente não apenas se exaspera verbalmente: ele age de forma orientada à intimidação, arma-se, dirige-se ao imóvel da vítima, desfere golpes contra a casa e profere ameaça de morte. A sequência de condutas revela intenção consciente de incutir temor real, e não explosão emocional momentânea.

Assim, a ameaça presente nos autos ajusta-se com precisão ao tipo penal do
art. 147 do Código Penal Brasileiro.
O mal prometido é injusto, porque representa violação à integridade física da vítima; é grave, porque envolve a própria ameaça de morte. é possível, porque o réu demonstrou meios concretos de executá-lo; e é idôneo, porque foi percebido pelas vítimas e corroborado por testemunhas imparciais, gerando efetiva intimidação. Os requisitos doutrinários e jurisprudenciais não apenas estão presentes, como se evidenciam com maior intensidade do que a média dos casos de ameaça examinados pela jurisprudência criminal.

À vista disso, a sentença incorreu em equívoco ao afastar a tipicidade da conduta. A análise adequada dos elementos probatórios conduz, de modo firme e seguro, à condenação do acusado pelo crime de ameaça, razão pela qual se impõe a reforma do decisum recorrido.

Acerca da culpabilidade, entende-se não haver reformas a ser feita na pena fixada pelo Juízo de 1º grau, entendendo ser essa vetorial neutra.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5°, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Na
primeira fase
(art. 59, CP)
a culpabilidade
não destoa do esperado; o réu não ostenta
maus antecedentes
; não há elementos sobre sua
conduta social
e personalidade; os
motivos, as circunstâncias e as consequências dos crimes
são normais à espécie e a
vítima não contribuiu
para o resultado. Fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes

Por último, na
terceira fase
, não há causas de diminuição e nem de aumento da pena.

ASSIM,
TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2.º, alínea “a”, do CP).

Havendo penas de espécies diversas impostas ao mesmo réu na mesma sentença aplica-se a regra da unificação das penas privativas de liberdade, ainda que sejam de espécies diferentes, totalizando a pena final no patamar de 01 (um) ano e 3 (três) dias de reclusão em regime aberto.

Os demais dispositivos da sentença ficam mantidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar o apelado
Orisvaldo Araújo de Souza
, à pena de 01 (um) mês de detenção em razão da configuração do crime previsto no
art. 147 do CPB,
totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026